Tribunal: TJMT
Processo: 1015377-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1015377-16.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ/MT
Agravante : MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS E OUTRA
Agravada : ROSILENE MARIA DOS SANTOS RIBEIRO E OUTROS
Número do Protocolo : 1015377-16.2020.8.11.0000
Os agravantes deixaram de recolher o preparo, pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça (cf. Id no Num. 51302996).
É a suma do necessário.
D E C I D O
A Constituição Federal prevê que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (destaquei – art. 5o, inciso LXXIV), logo, haverá o postulante de demonstrar a real necessidade da assistência estatal, até porque, do contrário, nenhum dispositivo constitucional assegura a concessão da benesse só porque o pretenso beneficiário declare de que dela precise.
No caso, não vislumbro mínimo elemento a convencer da alegada insuficiência econômica da parte agravante, pois, com efeito, inexiste fiapo de prova sobre a sua real capacidade econômica, inexistindo informação sobre a fonte e o valor médio dos rendimentos mensais, de modo que o poder financeiro da parte agravante é uma verdadeira incógnita nos autos.
Portanto, como o instrumento recursal não foi instruído com documentos de cunho estritamente financeiro e atual (extrato movimentação bancária, cópia declaração de imposto de renda, entre outros) que indique que os ora requerentes, de fato, enquadram-se no perfil daqueles que efetivamente necessitem do benefício da assistência jurídica gratuita, antes de receber o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, e de analisar o pedido de antecipação da pretensão recursal, ordeno a intimação da parte agravante para que, no prazo de cinco dias, se assim desejar, instrua o instrumento recursal com prova cabal da incapacidade econômica alegada (CPC, artigo 99, §2o), ou, então, no mesmo quinquênio, recolha o devido preparo.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 04 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator